Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 648/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 648): “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. No caso, contudo, o autor/apelante ajuizou ação de conhecimento, em que requer a declaração de nulidade de contrato, sob o fundamento de que o empréstimo foi contraído mediante fraude, tendo, inclusive, comprovado nos autos os descontos em seu contracheque. Inaplicável, portanto, o entendimento consolidado no REsp 1.349.453-MS (Tema 648) à hipótese sub judice.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.